Tribunal: TJSP
Processo: 1044269-21.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ISSQN - Município de São Paulo - Exercício 2017 - Pretensão do contribuinte que seja reconhecido seu direito ao recolhimento do ISSQN com a aplicação da alíquota fixa estabelecida pela lei Municipal 13.701/03, em razão de sua condição de sociedade profissional cujos sócios prestam serviços sob responsabilidade pessoal, nos termos dos §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-lei no 406/68 – Segurança

Ementa:
ISSQN - Município de São Paulo - Exercício 2017 - Pretensão do contribuinte que seja reconhecido seu direito ao recolhimento do ISSQN com a aplicação da alíquota fixa estabelecida pela lei Municipal 13.701/03, em razão de sua condição de sociedade profissional cujos sócios prestam serviços sob responsabilidade pessoal, nos termos dos §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-lei no 406/68 – Segurança denegada - Inaplicabilidade desse regime às sociedades constituídas por quotas de responsabilidade limitada - Precedentes do STJ - Recurso não provido.